Tribunal: TJES
Processo: 5000179-40.2023.8.08.0066
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Piso Salarial
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000179-40.2023.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOCELENE ULIANA DENADAI
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. MAGISTÉRIO. PISO SALARIAL NACIONAL. LEI FEDERAL Nº 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (ADI 4.167/DF). APLICABILIDADE PROPORCIONAL À CARGA HORÁRIA SEMANAL. VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE VANTAGENS PESSOAIS OU GRATIFICAÇÕES NA BASE DE CÁLCULO DO PISO. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 911/STJ) E TRIBUNAIS LOCAIS. ALEGAÇÃO MUNICIPAL DE LACUNA LEGAL OU IMPEDITIVOS ORÇAMENTÁRIOS (LC 173/2020) NÃO AFASTAM O DIREITO SUBJETIVO DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO INFERIOR AO PISO QUANDO CORRETAMENTE CALCULADO. SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

PROCESSO Nº 5000179-40.2023.8.08.0066

RECORRENTE: JOCELENE ULIANA DENADAI

RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARILANDIA

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por JOCELENE ULIANA DENADAI contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em Ação de Obrigação de Fazer em face do MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA.

A Recorrente, professora municipal da educação básica, ingressou com a ação pleiteando o reajuste e enquadramento salarial de seu vencimento-base ao Piso Salarial Nacional do Magistério, conforme a Lei Federal nº 11.738/2008, e o pagamento das diferenças salariais não repassadas, referentes aos anos de 2018 a 2023. Alegou que o Recorrido estaria suprimindo seu direito ao não cumprir a determinação legal e o entendimento do Supremo Tribunal Federal (STF) na ADI 4.167/DF. Solicitou, ainda, o benefício da Justiça Gratuita, o qual foi deferido em primeiro grau.

A sentença de primeiro grau (ID 45742928) concluiu que a Recorrente, apesar de possuir carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais com extensão de carga horária, recebia valores superiores àqueles estabelecidos pela Lei nº 11.738/08, aplicando a regra de proporcionalidade para a jornada de 40 horas. Assim, julgou improcedentes os pedidos da inicial.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente Recurso Inominado, reiterando que o Município não promove o pagamento de seus vencimentos em consonância com o piso nacional. Argumentou que a análise da sentença foi equivocada, pois as fichas financeiras da servidora, ao apresentarem o valor da rubrica “salário base”, indevidamente abarcam outros benefícios, como assiduidade e tempo de serviço, os quais deveriam ser contabilizados separadamente e não compor o cálculo do vencimento-base para fins do piso salarial. A Recorrente requereu a reforma da sentença, a condenação do Município ao reajuste salarial e ao pagamento das diferenças, com juros e correção monetária, e honorários de sucumbência.

O recorrido não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Inicialmente, conheço do recurso, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. A gratuidade de justiça foi devidamente concedida e se mantém para a fase recursal.

A controvérsia central reside na correta aplicação do Piso Salarial Nacional do Magistério, instituído pela Lei Federal nº 11.738/2008, à remuneração da Recorrente, professora da rede municipal de ensino de Marilândia.

O cerne do recurso da Recorrente é que a sentença de primeiro grau se equivocou ao analisar suas fichas financeiras, afirmando que ela recebia valores superiores ao piso nacional. A Recorrente sustenta que isso ocorre porque a rubrica "salário base" em seus contracheques incorpora indevidamente outros benefícios e vantagens pecuniárias, como adicional de assiduidade e tempo de serviço, que não deveriam ser computados para fins de cumprimento do piso salarial.

Este ponto é crucial. A Lei Federal nº 11.738/2008, em seu Art. 3º, § 2º, permitiu que o piso salarial profissional nacional compreendesse vantagens pecuniárias a qualquer título apenas até 31 de dezembro de 2009. Após essa data, o valor do piso corresponde ao vencimento básico inicial da carreira.

A jurisprudência do STJ e do TJES é uníssona ao afirmar que a expressão "piso" na Lei nº 11.738/2008 deve ser interpretada como "vencimento básico inicial", e não como "remuneração global", não abrangendo outras vantagens pecuniárias pagas a qualquer título.

Ementa: Direito constitucional e administrativo. Recurso extraordinário com agravo. Piso nacional da educação pública. Atualização de remuneração por portaria do MEC Vinculação de estados e municípios . Repercussão geral. I. Caso em exame 1. Recurso extraordinário com agravo contra acórdão de Turma Recursal do Estado de São Paulo que afirmou o direito de revisão de salário-base de professora municipal, com base no valor de atualização do piso nacional da educação fixado em Portaria do Ministério da Educação – MEC . II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o reajuste do valor do piso nacional da educação por Portarias do MEC deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. III . Razões de decidir 3. O STF, na ADI 4.848, declarou a constitucionalidade do parágrafo único do art. 5º da Lei nº 11 .738/2008, que dispõe sobre a atualização anual do piso nacional do magistério da educação básica, mediante Portaria do Ministério da Educação. 4. Na ADI 4.167, por sua vez, o STF definiu que a expressão piso não poderia ser interpretada como “remuneração global”, mas como vencimento-básico (salário-base) . 5. A Súmula Vinculante nº 42, contudo, afirma a inconstitucionalidade de vinculação do reajuste de vencimentos de servidores estaduais ou municipais a índices federais de correção monetária. Em razão disso, o STF vem cassando decisões que reajustam o salário-base de profissionais da educação municipal com base em variação de valor fixada em Portarias do MEC. Grande volume de ações a respeito . 6. Constitui questão constitucional relevante definir se a atualização do valor do piso da educação pública por atos da Administração Federal deve ser estendida ao salário-base de profissionais da educação estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo. IV. Dispositivo 7 . Repercussão geral reconhecida para a seguinte questão constitucional: saber se o índice de reajuste do valor do piso nacional da educação fixado por atos da Administração federal deve ser estendido automaticamente às carreiras da educação pública estadual e municipal, independentemente de lei do respectivo ente federativo.(STF - ARE: 1502069 SP, Relator.: MINISTRO PRESIDENTE, Data de Julgamento: 27/09/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-281 DIVULG 01-10-2024 PUBLIC 02-10-2024)

O Tema 911 do STJ, em recurso repetitivo, consolidou que "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2º, § 1º, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais".

A Recorrente apresentou uma tabela comparativa mostrando o valor do piso nacional para 40 horas, o valor proporcional para 25 horas, e o valor nominal recebido na rubrica "salário base". Embora o valor nominal "salário base" recebido pela Recorrente (ex: R$ 2.159,06 em 2018; R$ 3.047,34 em 2023) possa parecer superior ao valor proporcional do piso (ex: R$ 1.534,59 em 2018; R$ 2.762,84 em 2023), a Recorrente alega que esta rubrica já inclui indevidamente outros benefícios. Se a rubrica "salário base" da Recorrente já incorpora adicionais, como alegado, a sua remuneração básica pura, desprovida de tais adicionais, estaria, de fato, aquém do piso nacional devido para sua carga horária.

A metodologia de cálculo do Município Recorrido é falha ao incorporar vantagens ao vencimento-base, o que distorce a verificação do cumprimento do piso salarial.

Dessa forma, entendo que a sentença de primeiro grau merece ser reformada. Resta evidenciado que, desconsiderando as vantagens indevidamente incorporadas ao vencimento-base, o Município de Marilândia não vinha observando o piso salarial nacional do magistério para a jornada de trabalho da Recorrente.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para REFORMAR a sentença de primeiro grau, e, por conseguinte:

1. CONDENAR o MUNICÍPIO DE MARILÂNDIA a realizar o reajuste salarial do vencimento-base da Recorrente, JOCELENE ULIANA DENADAI, de acordo com o Piso Nacional do Magistério, proporcionalmente à sua carga horária de 25 (vinte e cinco) horas semanais.

2. CONDENAR o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais vencidas, a serem apuradas em liquidação de sentença, desde o ano de 2018 até a efetiva adequação.

3. Determinar que sobre os valores devidos incidirão juros de mora e correção monetária nos seguintes termos:

a) Até dezembro de 2021: correção monetária pelo IPCA-E a partir da data em que cada parcela deveria ter sido paga e juros pela caderneta de poupança a partir da citação (em observância ao Tema 810 do STF);

b) A partir de janeiro de 2022: incidência unicamente da taxa SELIC, sem cumulação com qualquer outro índice (em cumprimento ao art. 3º da EC 113/2021).

Sem custas processuais e honorários advocatícios nesta fase processual, nos termos dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995 c/c o art. 27 da Lei nº 12.153/2009.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)